Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0712789-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MEDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS ( EM LIQUIDACAO EXTRA JUDICIAL) AGRAVADO: MBN SUPRIMENTOS EM SAUDE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS COOPERATIVAS MÉDICAS DO CENTRO OESTE E TOCANTINS (EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL) contra a decisão da 13a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0718784-82.2018.8.07.0001, movido em seu desfavor por MBN SUPRIMENTOS EM SAÚDE LTDA – ME, indeferiu a suspensão do processo por mais um ano, nos termos da decisão de ID 108848595, e determinou a pesquisa de valores via SISBAJUD (ID 118390357, origem). Em suas razões (ID 34699338), a agravante informa a suspensão do cumprimento de sentença movido em seu desfavor pelo prazo de um ano, em virtude do procedimento de liquidação extrajudicial. Relata, ainda, ter requerido ao juízo a prorrogação do prazo de sobrestamento, nos moldes do art. 76 da Lei n. 5.764/71, o que foi indeferido. Aduz se encontrar em processo de liquidação extrajudicial, nos termos da Lei n. 5.764/71, tornando-se necessária e imprescindível a suspensão processual para a realização dos levantamentos, registros e apontamentos. Sustenta ter sido deliberado na Assembleia Geral Extraordinária, realizada em 28 de setembro de 2020, a necessidade de continuidade dos trabalhos, pois “[...] insuficiente o período até então decorrido para implementação de todas as medidas e providências necessárias à conclusão dos trabalhos”. Acrescenta que a suspensão das demandas judiciais visa a catalogação dos créditos e débitos, estabelecendo o concurso universal entre credores, a fim de garantir a igualdade de condições. Afirma ser clara a norma ao determinar a suspensão de qualquer ação judicial ajuizada contra a cooperativa em liquidação, pelo prazo de um ano, a partir da deliberação da Assembleia Geral. Sustenta estar o pedido fundamentado, ainda, no art. 921, inciso I c/c o art. 313, inciso V, alínea b, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a tramitação do feito por mais um ano. No mérito, a sua confirmação. Ausente o preparo, em razão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A detida análise dos autos revela que o pronunciamento judicial ora impugnado, proferido nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0718784-82.2018.8.07.0001, limita-se a manter a decisão anteriormente proferida nos mesmos autos, em ID 108848595, por meio da qual o juízo rejeitou o pedido de prorrogação do prazo de sobrestamento. In verbis: A Lei no 5764/71 dispõe expressamente no Parágrafo Único de seu art. 76 que o prazo de sustação das ações movidas contra a liquidanda somente poderá ser prorrogado pelo período máximo de um ano. A prorrogação da liquidação extrajudicial, aprovada na ata de assembléia juntada pela executada no ID 107369595, não se confunde com a concessão de nova prorrogação do prazo de suspensão das ações, o que não possui amparo legal. O precedente jurisprudencial invocado pela executada refere-se a julgamento proferido no ano de 2016 e que não reflete o atual posicionamento dominante a respeito do tema no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Sobre o assunto, transcrevo a ementa a seguir extraída de julgamento no qual foi reforçado o entendimento de que o prazo máximo de prorrogação da suspensão das ações movidas contra a liquidanda é de um ano. (...) Face o exposto, indefiro o pedido de prorrogação da suspensão processual. Esse pronunciamento foi objeto do Agravo de Instrumento n. 0701949-80.2022.8.07.0000, interposto também pela agravante, objetivando nova prorrogação do prazo de sobrestamento, com base nos mesmos argumentos aqui elencados. Ocorrido o julgamento do referido agravo pela egrégia Segunda Turma em 18 de abril de 2022, o colegiado decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos seguintes termos (Acórdão n. 1414662): De fato, a pretensão da agravante não merece provimento. Isso porque, considerando a publicação da ata da assembleia que aprovou a liquidação extrajudicial (18/10/2018) e da ata que deliberou pela primeira prorrogação da suspensão por igual período (02/10/2019[1]), conclui-se que a ata publicada em 29/10/2021 representaria a terceiro evento de prorrogação da suspensão – o que é vedado pela norma pertinente à matéria, ao dispor sobre o prazo máximo tolerado. Convém ressaltar, quanto a este ponto, que a norma específica prevalece sobre as normas gerais. O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado, considerou que o prazo de suspensão dos processos movidos contra cooperativas em liquidação extrajudicial – um ano, prorrogável por igual período –, não admite dilatações. (...) Nesse diapasão, tendo em vista que a recorrente se encontra em liquidação extrajudicial desde agosto de 2018, e já tendo sido prorrogado o prazo de suspensão das ações judiciais por mais um ano, ultrapassando o total de dois anos previstos na legislação de regência, não se mostra possível nova prorrogação. O mérito do presente agravo, como visto, se confunde com aquele já decidido no supramencionado AGI n. 0701949-80.2022.8.07.0000. Logo, o caso configura hipótese de preclusão consumativa, nos moldes do art. 507 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Diante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 29 de abril de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator